Tribunal: STF
Processo: RE 1434790
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve o entendimento acerca da inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a renda bruta procedente da comercialização da produção do empregador rural, pessoa física. Eis a ementa do julgado (eDOC 20, p. 8):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. FUNRURAL. PRODUÇÃO RURAL. GLEBA SUPERIOR A 4 MÓDULOS. STF. TEMA 723. RETRATAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. O Tema 723 de repercussão geral do STF teve o seguinte objeto jurídico: "Validade da contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção". 



    2. No julgamento desse Tema, o STF fixou a seguinte tese: "É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991". 



    3. Juízo de retratação prejudicado.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “b”, do permissivo constitucional, sustenta-se a constitucionalidade da contribuição no período em que exigida com base na redação conferida ao art. 25 da Lei nº 8.212/91 pelas Leis nº 8.540/92 e 9.528/97, ou, ao menos, a partir do advento da Lei nº 10.256/200. 



    Em que pese a apontada menção ao Tema 723 da sistemática da repercussão geral, observo que a matéria apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 4395, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujo julgamento já se encontra em vias de conclusão.



    Nesse sentido, confira-se com os termos das Atas de Julgamento da ADI 4395, que evidenciam a divergência instaurada acerca da exigência da contribuição ao FUNRURAL:



    “Decisão: Após os votos dos Ministros Gilmar Mendes (Relator), Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Roberto Barroso, que julgavam improcedente a ação direta de inconstitucionalidade; dos votos dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que conheciam parcialmente da ação, julgando-a procedente, para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, dos seguintes dispositivos: (i) Art. 1º da Lei 8.540/1992, em relação à expressão da pessoa física, na parte em que altera o art. 25 da Lei 8.212/1991; (ii) Art. 1º da Lei 9.528/1997, relativamente à expressão empregador rural pessoa física na parte em que altera o artigo 25 da Lei 8.212/1991; e à expressão da pessoa física de que trata a alínea ‘a’ do inciso V do art. 12, nas partes em que alteram o artigo 30, IV e X, da Lei 8.212/1991; (iii) Art. 1º da Lei 10.256/2001, no que se refere à expressão do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, na parte em que altera o art. 25 da Lei 8.212/1991; e (iv) Art. 9º da Lei 11.718/2008, no tocante à expressão produtor rural pessoa física, na parte em que altera o art. 30, XII, da Lei 8.212/1991; e do voto do Ministro Marco Aurélio, que assentava a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei nº 8.212/1991, na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001; o julgamento foi suspenso para aguardar o voto do Ministro Dias Toffoli (Presidente), que não participou deste julgamento por motivo de licença médica. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabriccio Petreli Tarosso; pelos interessados, a Dra. Geila Lidia Barreto Barbosa, Procuradora da Fazenda Nacional; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes – ABIEC, o Dr. Igor Mauler Santiago. Plenário, Sessão Virtual de 22.5.2020 a 28.5.2020.”



    “Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.”



    Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 4395, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente